Tribunal: STF
Processo: AI 418410
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, a ensejar sua interposição, inexistindo, tampouco, o aludido erro material. 




1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 




2. Questão adequadamente analisada pela Turma, cujo julgamento bem reflete a posição assentada desta Corte sobre o tema. 




3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.